Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-53.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-53.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILDA OZORIO XAVIER - CPF: 032.695.531-37 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADA. LAUDO COERENTE E FUNDAMENTADO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD) OU INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). NÃO CONFIGURAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL SOBRE DOCUMENTOS PARTICULARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização securitária cumulada com danos morais, condenando

a
autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. A apelante alegou nulidade da perícia por ausência de especialização do perito em ortopedia e defendeu que provas médicas particulares demonstrariam sua incapacidade, requerendo nova perícia ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de a perícia ter sido realizada por profissional não especialista em ortopedia e traumatologia; (
ii
) estabelecer se os documentos e provas apresentados comprovam a ocorrência de invalidez funcional permanente por doença (IFPD) ou invalidez permanente por acidente (IPA), aptas a ensejar o pagamento da indenização securitária e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia realizada por profissional legalmente habilitada, ainda que sem especialização em ortopedia, é válida quando demonstra conhecimento técnico suficiente,
produz laudo claro, coerente e fundamentado, inexistindo vício que comprometa sua credibilidade.

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação da perita acarreta preclusão, impedindo a alegação posterior de nulidade por incapacidade técnica relativa.

A jurisprudência do STJ admite que o laudo de clínico geral ou especialista diverso prevaleça, desde que suficientemente embasado, sendo a mera discordância da parte insuficiente para anulação da prova.

A indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige prova de incapacidade irreversível para os atos essenciais da vida cotidiana, enquanto a cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA) demanda comprovação de perda funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão.

O laudo judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre as lesões e a atividade laboral, afastando tanto a hipótese de IFPD quanto de IPA.

Laudos e exames médicos particulares não afastam a prova pericial judicial, elaborada sob contraditório e por perito de confiança do juízo, cuja imparcialidade e fundamentação prevalecem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de especialização do perito não invalida o laudo se este se mostra tecnicamente suficiente e coerente.

A impugnação à nomeação do perito deve ser tempestiva, sob pena de preclusão.

O laudo judicial, produzido sob contraditório, prevalece sobre documentos médicos particulares.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente por doença exige perda definitiva da autonomia para os atos da vida cotidiana, não configurada no caso concreto.

A cobertura securitária por invalidez permanente por acidente demanda comprovação de sequela funcional definitiva em membro ou órgão, inexistente nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 465, §1o, III, e 467; Circular SUSEP no 302/2005, art. 17; Circular SUSEP no 667/2022, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.05.2024,
DJe
24.05.2024; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.073.088/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.874.791/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.10.2024,
DJe
21.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível 0000589-05.2015.811.0092, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 07.02.2024,
DJe
15.02.2024; TJ-DF, Apelação 0720825-80.2022.8.07.0001, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, j. 25.09.2024,
DJe
01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

GILDA OZÓRIO XAVIER
X
ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILDA OZORIO XAVIER contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização securitária c/c
danos morais ajuizada
em face de ICATU SEGUROS S/A.

Por consequência, condenou
a
autor
a

ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
a ressalva da suspensão da
exigibilidade, em razão da gratuidade
da justiça
deferida.

Inconformad
a, a
apelante
suscita
, em preliminar, cerceamento de defesa diante da realização de perícia por profissional sem
especialização
em ortopedia, m
as em ginecologia e obstetrícia
.

Fala em n
ulidade do laudo pericial por contradição
em relação aos exames e documentos médicos apresentados.

Aduz que há
provas
suficientes nos autos
que comprovam a
sua
incapacidade,
tais como:
laudos médicos, exames
e relatórios
.

Posto isso,

r
equer a anulação da sentença para
realização de
nova perícia
por médico especia
lista em ortopedia e traumatologia.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas
à id de n.
306224468
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes pares:

Como
dito, a
apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo pericial judicial teria sido elaborado por médica sem especialização em ortopedia
e traumatologia
.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Do exame dos autos, denota-se que a perícia judicial foi realizada por profissional legalmente habilitada, tendo apresentado respostas claras, coerentes e tecnicamente fundamentadas acerca da inexistência de
incapacidade para o trabalho por apresentar condições clínicas compatíveis com o trabalho habitual e prévio
. Igualmente, tem-se que o juízo de origem reconheceu a suficiência técnica do laudo produzido (Id.
306224455
e
306224460
).

A ausência da especialização específica da profissional nomeada não invalida automaticamente o laudo, mas pode ser questionada se houver demonstração de que o conhecimento técnico do perito não foi suficiente para a correta elucidação dos fatos controvertidos, o que, no caso em comento, não restou evidenciado.

O artigo 465 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz deve nomear perito especializado no objeto da perícia, mas a jurisprudência admite certa flexibilização, permitindo a atuação de clínico geral ou profissional de outra área, desde que demonstre domínio técnico suficiente sobre a matéria periciada.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo (...).”
(STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2024).

A mera discordância com as conclusões do laudo pericial não justifica sua anulação ou repetição, salvo quando demonstrada deficiência técnica relevante ou contradição insanável, o que não se verifica nos presentes autos.

Ressalte-se, ainda, que não houve impugnação tempestiva à nomeação da perita, conforme preconizam os artigos 465, §1o, III, e 467 do CPC. A ausência de manifestação oportuna implica preclusão, vedando à parte alegar, em momento posterior, eventual inadequação técnica da profissional nomeada.

A propósito:

“(...) A incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2073088 SP 2022/0040329-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024).

Ademais, a existência de
laudos e
atestados médicos particulares não substitui a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, especialmente quando esta é clara, coerente e conclusiva quanto à ausência de
incapacidade para o trabalho
. Nessa circunstância, prevalece o laudo judicial, salvo prova de vício técnico ou de contradição grave, o que não ocorreu.

Portanto, a decisão do magistrado de origem está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência, não havendo violação ao devido processo legal ou à ampla defesa.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese,
a
requerente
Gilda Ozorio Xavier
, ajuizou
ação de indenização securitária cumulada com danos morais em face de ICATU Seguros S.A., alegando
que

laborou para as empresas Minerva
Foods
S/A e Marfrig Global
Foods
, sendo beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora e garantido pela ré.

Sustentou que a apólice cobre os eventos por morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente por doença.

Afirmou que sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, estando incapacitada, razão pela qual teria direito a receber o prêmio estipulado no contrato securitário e indenização por danos morais.

Com essas narrativas, postulou pelo
pagamento integral da indenização securitária e danos morais, além da inversão do ônus da prova com base no CDC.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

Pois bem.

A circular SUSEP n. 302/2005, que dispõe sobre as regras complementares aplicáveis aos seguros de pessoas, em seu artigo 17, define a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) como a cobertura que garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado, nos seguintes termos:

“Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado”.

Ou seja, a caracterização da IFPD exige a demonstração de limitação funcional grave e irreversível, que impeça de forma definitiva o desempenho dos atos essenciais da vida cotidiana.

Nesse sentido, esta Corte se pronunciou:

“(...) a Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFDP diz respeito ao comprometimento da independência do segurado em praticar atos da vida cotidiana. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005890520158110092, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

Quanto à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), o artigo 70 da Circular SUSEP no 667/2022 impõe como condição a comprovação de perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Não sendo suficiente, portanto,
o
afastamento temporário
do trabalho
. Confira-se:

“Art. 70. Para cobertura de invalidez permanente por acidente que garanta o pagamento de indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, deverão ser previstos nas condições contratuais:

I -
critérios
objetivos para apuração do valor da indenização;

II -
critérios
para apuração do valor da indenização por perda parcial no caso de não estarem abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado;

III - critérios para apuração do valor da indenização no caso da falta de indicação exata do grau de redução funcional;

IV -
critérios
para apuração do valor da indenização quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão;”

O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento nessa linha:

“(...) "A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep no 302/2005; Resolução/CNSP no 117/2004 e
art
. 2o, I, da Resolução/CNSP no 439/2022)"(
AgInt
no
AREsp
2.564.992/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 14/8/2024).
3 .
No caso, o laudo pericial afastou a hipótese de invalidez total ou parcial do segurado, concluindo que as lesões sofridas em razão do acidente - fratura da ulna esquerda com implantação de placas e parafusos - não deixaram sequelas que resultem no acometimento total ou parcial do membro e não se enquadram em nenhuma das hipóteses constantes da Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por acidente da SUSEP, desautorizando, portanto, o auferimento da
indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA). (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1874791 SC 2020/0115087-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

No caso em apreço, verifica-se que o laudo pericial judicial
concluiu categoricamente pela ausência de
incapacidade laborativa da
apelante. A conclusão pe
ricial é clara ao afirmar que "a
autor
a

apresenta o histórico de lesão nos ombros resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia ou atual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença
"

Embora a
apelante tenha apresentado laudos e exames médicos particulares, tais documentos não têm o condão de afastar a conclusão da perícia judicial, que foi realizada de forma imparcial e sob o crivo do contraditório. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo divergência entre laudos particulares e a perícia judicial, prevalece esta última, por ser produzida por profissional de confiança do juízo e equidistante dos interesses das partes.

Colhe-se a seguinte precedente:

“(...)

O laudo pericial juntado por uma das partes se mostra insuficiente para impugnar as conclusões do laudo judicial (...), pois produzido unilateralmente, sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(TJ-DF 07208258020228070001 1923538, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência, majoro
os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, porém, a exigibilidade ficará suspensa por se tratar
a requerente
de beneficiári
a
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025